Tribunal: STF
Processo: RE 251274
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-15
Data de publicação: 2000-02-15

Ementa:
EMENTA: - FINSOCIAL. Empresas exclusivamente prestadoras
de serviços. Constitucionalidade das majorações da alíquota.
        - Ao terminar o julgamento do RE 187.436, o Plenário desta
Corte, por maioria de votos, se manifestou pela constitucionalidade, no
tocante às empresas exclusivamente prestadoras de serviços, das
majorações de alíquota do FINSOCIAL determinadas pelo artigo 7º da Lei
7.787/89, pelo artigo 1º da Lei n. 7.894/89 e pelo artigo 1º da Lei n.
8.147/90, sob o fundamento de que o artigo 56 do ADCT não alcançou
essas empresas, conforme assentado no RE 150.755, mostrando-se assim, a
contribuição do artigo 28 da Lei n 7.738/89
harmônica com o previsto no artigo 195, I, da Constituição Federal,
e decorrendo daí a legitimidade das majorações da alíquota que se
seguiram, sem ofensa, ainda, ao princípio constitucional da isonomia
tributária.
        Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
        Recurso extraordinário conhecido e provido.